Tribunal: TJPA
Processo: 0037508-95.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037508-95.2014.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ , ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERPOSTAS PELO ESTADO DO PARÁ E MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO TRABALHO E ESTADUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. REFUTADA. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO DE CARGOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (TCM/PA) AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE LEI ESTADUAL EQUALIZANDO A CONTROVÉRSIA. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO EFETIVADA. CESSÃO DE SERVIDOR. ATO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCA DE ILEGALIDADE. APELO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto pelo estado do Pará e lhe dar provimento e negar provimento àquele intentado pelo Ministério Público do Trabalho e Estadual, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO e pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0037508-95.2014.8.14.0301, julgou procedente em parte os pedidos formulados pelos autores.

Em suas razões (id.
9190499, págs. 1/15), historia o apelante/réu, Estado do Pará, que os apelantes/autores ajuizaram a ação ao norte mencionada com o intuito de reduzir o quantitativo dos cargos no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA), requerendo, para tanto, a minoração dos cargos em comissão ao percentual de 50% (cinquenta por cento) dos cargos efetivos, nomeação dos efetivos no percentual de 50% (cinquenta por cento), a devolução de servidores cedidos e, por fim, a condenação em danos morais coletivos no importe de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Frisa que o Juiz de origem julgou procedente em parte o pedido, compelindo o TCM/PA a devolver servidores cedidos aos órgãos de origem, excetuados aqueles que exercem cargos comissionados; adequar, em 60 (sessenta) dias, o quantitativo de servidores exclusivamente comissionados ao teto de 64% (sessenta e quatro por cento) do quantitativo dos efetivos e nomear e empossar os candidatos aprovados em concurso público.

Defende argumentos no sentido da ilegitimidade do Ministério Público do Trabalho para ajuizar a demanda, considerando-se que versa sobre servidores estatutários.

Menciona que o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA) possui 314 (trezentos e quatorze) cargos efetivos e 201 (duzentos e um) cargos em comissão, de modo que sempre foi obedecida a proporção assinalada na sentença.

Apresenta fundamentos a respeito do princípio da separação dos Poderes e da legalidade, fazendo-o com base nos artigos 2º, 5º, II e 37, todos da CR/88.

Menciona doutrinas em abono de sua tese.

Sustenta que a pretensão dos recorrentes/autores prescinde da análise de constitucionalidade, sendo necessária a observância da cláusula de reserva de plenário, nos moldes do artigo 97 da CR/88.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença atacada com a improcedência total dos pedidos.

Sobreveio apelação por parte dos autores (id. 9190512, págs. 1/14), na qual argumentam sobre a não apreciação da causa sob o palio da proporcionalidade e razoabilidade, aduzindo, nesse tópico, que o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA) mantém em sua estrutura cargos em comissão em quantitativo superior aos efetivos.

Prosseguem afirmando que há necessidade de pronunciamento judicial a respeito da aplicação da razoabilidade e proporcionalidade entre o quantitativo de cargos efetivos e comissionados.

Dissertam que o julgado não levou em consideração precedentes vinculantes, frisando que há decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de se observar a proporcionalidade entre cargos efetivos e comissionados em percentual de 50% (cinquenta por cento).

Defendem a necessidade de estabelecimento de multa cominatória em caso de descumprimento da tutela provisória concedida na sentença.

Ao final, postulam o conhecimento do recurso e o seu total provimento, aplicando-se multa em caso de não cumprimento de tutela provisória, necessidade de estabelecimento do percentual entre cargos efetivos e comissionados e, por fim, o imediato cumprimento dos capítulos decididos.

Apelo tempestivo (id. 9190513, pág. 1).

Contrarrazoes do Estado do Pará (id. 9190515, págs. 1/4) arguindo a superveniência de fato novo, porquanto a Lei Estadual nº 9.493/21 regulamentou o artigo 37, V, da CR/88, assegurando a proporcionalidade entre o quantitativo de cargos efetivos e comissionados.

Em manifestação constante do id. 17800909, págs. 1/2 o Ministério Público Estadual, com assento neste grau, assentou ser desnecessária a atuação simultânea de dois membros da instituição.

O Estado do Pará, em manifestação inserida no id.

17892908, págs. 1/8, reiterou a necessidade de observância à alteração legislativa e que por intermédio da Portaria nº 0172/2002/GP/TCMPA, de 11/2/2022, foi instituída comissão de coordenação de concurso público para o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos e passo a análise de ambos.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO.

Sobre essa prefacial, sustenta o Estado do Pará a ausência de legitimidade do Ministério Público do Trabalho para intentar a ACP pelo fato de a demanda versar sobre servidores estatutários.

No presente caso, a atuação do Ministério Público de Trabalho se dá de forma conjunta com o Ministério Público Estadual, sendo certo que referida possibilidade mostra-se possível diante de ser cabível a formação de litisconsórcio entre esses entes, conforme previsto no artigo 5º, § 5º, da Lei nº 7.347/85, que ora reproduzo:

Art. 5ª Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

(...)

§ 5.° Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei.

Por sua vez, a Carta Política consagra o princípio da unicidade do Ministério Público, de modo que todos os seus integrantes pertencem a uma mesma instituição, podendo atuar conjuntamente em quaisquer das matérias que envolva interesse difuso ou coletivo. Eis a redação do artigo 127, 1º, da CR/88, “verbis”:

Art. 127 – O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis.

(...)

§ 1º São princípios institucionais do Ministérios Público a unicidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

Logo, diante da consagração constitucional de que o Ministério Público é uno e indivisível, não há que se falar em ilegitimidade na espécie em questão.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o Ministério Público do Trabalho, juntamente com o Estadual, compelir o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM/PA) a promover a readequação do quantitativo dos cargos comissionados ao limite de 50% (cinquenta por cento) dos cargos efetivos; abster-se de criar cargos comissionados em número superior aos efetivos; devolução aos órgãos de origem de servidores cedidos não ocupantes de cargos comissionados; realização de concurso público, bem como nomeação e posse de concursados, além de condenação em dano moral coletivo.

O Juiz de origem acolheu em parte o pedido, assentando as seguintes obrigações em desfavor do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA):

“Consoante as razões declinadas, julgo procedentes, em parte, os pedidos e o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Como consectário, condeno o Estado do Pará em obrigação de fazer, a ser cumprida pelo Tribunal de Consta dos Municípios, e defiro a tutela de urgência (art. 300 do CPC), revogando a decisão anterior, para determinar a adoção das seguintes providências:

a) Devolver, em até 30 dias, todos servidores cedidos ao TCM por outros órgãos, salvo aqueles que estejam ocupando cargos exclusivamente em comissão;

b) Adequar, em até 60 dias, a quantidade de servidores ocupantes de cargos exclusivamente comissionados, de modo que não ultrapasse a 64% do quantitativo dos cargos efetivos ocupados. Assim, não serão computados no cálculo os cargos que foram criados, mas ainda não estão ocupados.

c) Nomear e dar posse, em até 90 dias, aos candidatos aprovados em concurso público ainda vigente ao tempo do ajuizamento da ação (até o limite das vagas ofertadas), salvo se for comprovada desnecessidade ou a impossibilidade orçamentária da contratação.”

Do apelo do Estado do Pará.

Em seu recurso, defende o ente apelante que o quantitativo de cargos existentes na estrutura do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM/PA), à época da sentença, já satisfazia a própria decisão, bem como que se faria necessário a observância dos princípios da separação dos Poderes e da legalidade na questão presente.

No caso sob análise, contudo, observo que existe fato superveniente relevante ao julgamento da controvérsia, atraindo, referida circunstância, a aplicação do artigo 493 do CPC, “verbis”:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Nesse cenário, o fato superveniente à propositura da demanda a ser considerado deve guardar pertinência com a causa de pedir e o pedido constante na exordial, não servindo de fundamento para alterar os limites da lide estabelecidos após a estabilização da relação processual.

Na hipótese dos autos, a Lei Estadual nº 9.493/21, de 27/12/21, dispôs sobre o Plano de Cargos e Carreiras e Remunerações do Pessoal do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará TCM/PA. Em conformidade com o instrumento, foram criados diversos cargos na estrutura funcional, sendo consignado no Anexo I o quantitativo total de 273 (duzentos e setenta e três) cargos efetivos e 238 (duzentos e trinta e oito) cargos em comissão (id. 9609520, pág. 23).

Diante disso, conclui-se que a superveniência da legislação mencionada assegurou a proporcionalidade entre os cargos efetivos e comissionados. Isto porque o quantitativo de cargos efetivos é superior aos comissionados, resguardando-se a regra do concurso público e da proporcionalidade prevista no artigo 37, I, II e V, da CR/88, “verbis”:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

Por outro lado, quanto à realização de concurso, nomeação e posse de candidatos aprovados, é de se ressaltar que o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA) realizou concurso público para provimento de diversos cargos, sendo o certame homologado pela Portaria nº 0736/2023, de 29/8/2023 (id.
17892909, págs. 25/26).

Sobremais, conforme certificado pela Presidenta do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM/PA), ocorreram nomeações em caráter efetivo dos candidatos aprovados em concurso público (id. 17892909, págs. 61/62).

Em razão disso, verifica-se que as obrigações constantes nos itens “b” e “c” da sentença foram satisfeitos com a superveniência da Lei Estadual nº 9.493/21.

Relativamente à cessão de servidores públicos, vale dizer que tal prática consiste no ato autorizativo pelo qual o servidor passa a ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo previsto no artigo 31 da Lei Estadual nº 5.810/94, que ora reproduzo:

Art. 31. O servidor no exercício de cargo de provimento efetivo, mediante a sua concordância poderá ser colocado à disposição de qualquer órgão da administração direta ou indireta, da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, com ou sem ônus para o Estado do Pará, desde que observada a reciprocidade.

No caso vertente, o dispositivo da sentença que determinou a devolução de servidores cedidos no Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM/PA) não observou a previsão legal que autoriza a cessão, destacando-se, com isso, que o ato não padece de ilegalidade, de modo que deve ser reformada a decisão nesse ponto.

Do apelo do Ministério Público do Trabalho e Estadual.

O recurso ministerial, sustenta-se no fato de que a sentença recorrida não observou a proporcionalidade e razoabilidade no quantitativo de cargos existentes no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA), bem como que se faria necessário a aplicação de multa cominatória em relação aos capítulos da sentença.

Na hipótese, tem-se que a insurgência não merece guarida, dado que, conforme apreciado no recurso do Estado do Pará, a pretensão ministerial foi satisfeita pela superveniência da Lei Estadual nº 9.493/21 no que se refere à adequação da proporcionalidade de cargos efetivos e comissionados na estrutura do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM/PA), de forma que, em razão disso, carece de interesse processual o Ministério Público Estadual, juntamente com o do Trabalho, de forma que o recurso interposto deve ser desprovido.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo estado do Pará para, acolhendo a alegação de fato superveniente, reformar a sentença, reconhecendo a perda do objeto dos apelados com relação aos itens “b” e “c” da sentença, na forma como antes explanado, bem como desobrigar o apelado à devolução dos servidores cedidos.

NEGO PROVIMENTO, por outro lado, ao recurso interposto pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério Público Estadual.

É como o voto.

Belém, PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/07/2024